Tribunal: TJMT
Processo: 1031505-06.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031505-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDNALVA MARQUES ARAUJO - CPF: 916.367.601-04 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMADADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. FÉRIAS E FGTS. FRACIONAMENTO DAS DEMANDAS VISANDO O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS POR MEIO DE RPV. BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. EXECUÇÃO DAS DEMANDAS FRACIONADAS DEVE SE DAR DE FORMA UNITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de cumprimento de sentença em ações que versam sobre verbas trabalhistas, sendo: (i)
1031506-88.2023.8.11.0001

pagamento de FGTS, e; (ii)
1031505-06.2023.8.11.0001

pagamento de férias e terço de férias, em desfavor da recorrida;

2.

Verificado que a parte Recorrente dividiu em 2 (duas) reclamações distintas as cobranças oriundas de 1 (um) único vínculo jurídico obrigacional com o ESTADO DE MATO GROSSO, deve-se reconhecer a conexão entre os processos, independente de os pedidos serem diferentes, o contrato temporário é o mesmo. Isso se deve ao risco de violação do art. 100, §8º da Constituição Federal, caso o cumprimento das sentenças prossiga em ações separadas.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

4.

Sentença mantida.

5.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que unificou, de ofício, os processos: (i)

1031506-88.2023.8.11.0001
pagamento de FGTS, e; (ii)
1031505-06.2023.8.11.0001

pagamento de férias e terço de férias, ambos versam sobre verbas trabalhistas em desfavor da recorrida.

Eis, o dispositivo da sentença:

“Desse modo, RECONHECE-SE a conexão entre os processos nºs.
1031505-06.2023.8.11.0001 e 1031506-88.2023.8.11.0001
, e determina-se:

a) A reunião das sentenças executadas nos processos de cumprimento de sentença n°
1031505-06.2023.8.11.0001,
devendo o exequente apresentar o cálculo discriminando as verbas constantes das sentenças condenatórias, e excluindo as verbas que porventura tenham sido concedidas em duplicidade em razão da pluralidade indevida de ações;

b) a extinção do processo n.
1031506-88.2023.8.11.0001
, eis que o cumprimento da sentença tramitará junto aos autos acima;

c)
cancelamento dos RPVs expedidos.
“

A Recorrente EDNALVA MARQUES ARAUJO

interpôs Recurso Inominado, pugnando pela procedência dos pedidos em cumprimento de sentença para que tramitem separadamente.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença não comporta reforma.

Busca a parte Recorrente o cumprimento de sentença de maneira fracionada sendo
diversas
verbas concernentes ao mesmo vínculo de sucessivas contratações temporárias com o Recorrido.

Constatado que a parte Recorrente fracionou em duas ações distintas as cobranças decorrentes de um único vínculo jurídico obrigacional com o Estado de Mato Grosso, a conexão entre os processos deve ser reconhecida porque há risco de violação ao art. 100, §8º da Constituição Federal caso o cumprimento das sentenças continue seu processamento em ações diversas.

Nesse sentido é o entendimento consolidado:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. FÉRIAS E FGTS. FRACIONAMENTO DAS DEMANDAS VISANDO O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS POR MEIO DE RPV. BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. EXECUÇÃO DAS DEMANDAS FRACIONADAS DEVE SE DAR DE FORMA UNITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1.

No Estado de Mato Grosso, serão considerados de pequeno valor, para os fins do disposto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações que devam quitar em decorrência de decisão judicial transitada em julgado cujo valor, devidamente atualizado, não exceda 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), independente da natureza do crédito (art.1º da Lei 10.656/2017). 2. Constatado que a parte recorrida fracionou em duas ações distintas as cobranças decorrentes de um único vínculo jurídico obrigacional com o Estado de Mato Grosso, a conexão entre os processos deve ser reconhecida porque há risco de violação ao art. 100, §8º da Constituição Federal caso o cumprimento das sentenças continue seu processamento em ações diversas.3.

Sentença mantida.4.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1040999-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024). (grifei).

Desta forma, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros Tribunais, em meu entender, não há como acolher a pretensão da Recorrente.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
manter sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024